Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da petição do exequente de id 13355253 e nos termos da decisão de id 15974462, o processo teve sua suspensão revogada pela Desembargadora designada Sandra De Santis haja vista a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma. Devidamente intimado por aquela Desembargadora a respeito da petição do exequente, o Distrito Federal anuiu com o prosseguimento do feito e esclareceu que, para aqueles que não renunciaram ao índice de correção monetária IPCA-E, deve-se aplicar a nova fórmula de cálculos. (id 13853902). O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de atuação no feito, ao id 10687460. Decido. Compulsando os autos, verifico que o processo se encontra em fase de saneamento quanto aos substituídos processualmente que não aderiram ao acordo de id 10687510. In casu, extrai-se da decisão de id 10687512, p. 981 que o processo foi extinto quanto à anuente ROSA MARIA ROCHA LEITE pelo adimplemento da obrigação. Quanto aos demais beneficiários, dos documentos acostados verifica-se o que segue: 1- ROMILDO ALVES VIEIRA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 447 e expedida pela Secretaria de Fazenda do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 301-302 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687516, p.p. 584-619. 2- ROOSEMAR PEREIRA SILVA, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687489, e expedida pela Secretaria de Administração do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 304-305 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687516, p.p. 621-657. 3- ROSANGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 451 e expedida pela Secretaria de Habitação e Urbanismo do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 309-310 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687518, p.p. 835-847. 4- ROSANGELA MENDES RAMOS, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 452 e expedida pela Secretaria de Saúde do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 312-313 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687518, p.p. 849-877. 5- ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 453 e expedida pela Secretaria de Saúde do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 315-316 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687516, p.p. 663-699. 6- ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 454 e expedida pela Secretaria de Fazenda do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pela certidão juntada ao id 10687489, p. 318 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687516, p.p. 700-735. 7- SALVADOR RODRIGUES LIMA a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, o vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 455 expedida pela Fundação Jardim Zoológico do DF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 320-321 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687516, p.p. 737-754. Destaca-se que o substituído processualmente é representado por MARIA ISABEL DA COSTA PEREIRA LIMA, ANDERSON RODRIGUES LIMA, DIEGO RODRIGUES LIMA, TIAGO RODRIGUES LIMA e ITAMARA PEREIRA LIMA à sucessão processual do de cujus, conforme decisão de id 10687512, p.p. 963-965. 8- SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 456 expedida pela Secretaria de Governo do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 323-324 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687516, p.p. 756-784. A alteração do nome da beneficiária consta devidamente comprovada por meio da decisão de id 10687512, p.p. 988-991. 9- SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO a afiliação ao sindicato de classe encontra-se ao id 16687489, vínculo em que concedido o benefício vindicado, pela declaração de id 10687511, p. 457 e expedida pela Secretaria de Governo do GDF. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 10687489, p.p. 325-327 e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. As fichas financeiras individualizadas e as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração do servidor (itens “d” e “e” da decisão de id 10687510, p.p. 568-569) encontram-se acostadas ao id 10687518, p.p. 789-819.05 Dando prosseguimento ao saneamento do feito, destaco ainda que a verba honorária contratual majorada ao patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada pela decisão de id 10687518, p.p. 821-823. Por meio de consulta ao site do Supremo Tribunal Federal constato que o Recurso Extraordinário interposto ao id 10687488, p.p. 396-406, foi devidamente julgado naquela Corte e autuado ARE 794213: agravo provido e negado o seguimento do RE, decisão de 11/2/2014. Noutro giro, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça verifico que o Recurso Especial interposto ao id 10687482, p.p. 372-385, foi decido pelo julgamento do AREsp 383511, em 2/3/2013, sendo conhecido o agravo e negado o seguimento. Isso posto: a) declaro parcialmente saneado o processo quanto aos substituídos processualmente ROMILDO ALVES VIEIRA, ROOSEMAR PEREIRA SILVA, ROSANGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, ROSANGELA MENDES RAMOS, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO e SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO uma vez inexistentes outros recursos ou incidentes processuais pendentes de apreciação, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 10687515, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); os honorários da execução, ainda a serem arbitrados, incidentes, inclusive, sobre os créditos da servidora anuente; e o destaque dos honorários contratuais, majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) ao id 10687518, p.p. 821-823. b) antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, manifeste-se o Distrito Federal sobre o substituído processual SALVADOR RODRIGUES LIMA, devidamente representado por meio da habilitação à sucessão processual do de cujus, sobre a declaração de id 10687511, p. 455 expedida pela Fundação Jardim Zoológico do DF e fichas financeiras que se encontram acostadas ao id 10687516, p.p. 737-754, que noticiam não ser o servidor da Administração Direta, e sim de pessoa jurídica diversa, a Fundação Jardim Zoológico. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador